Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Desclassificação. Medidas protetivas.
1 – As declarações da vítima e a confissão do réu, somadas ao laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões descritas por ela, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
2 - Não se desclassifica o crime de lesão corporal contra mulher (§ 13) para o de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (§ 9o) se a agressão foi contra mulher com menosprezo à essa condição.
3 - O prazo das medidas protetivas não depende da ação penal, devendo ser mantidas caso persista risco à integridade física ou psíquica da vítima, sobretudo se essa relata ter sofrido violência física em ocasiões anteriores.
4 - Apelação não provida.